Tribunal: TJES
Processo: 5000990-48.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000990-48.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000990-48.2017.8.08.0021

Recorrente:
TIAGO RODRIGUES DA SILVA

Recorrido(a):
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. RECONHECIMENTO DO DIREITO COM FUNDAMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda em que pretendeu a parte autora o recebimento da indenização relativa ao seguro prestamista, restituição de valores e indenização por danos morais.

2. Em sentença, os pedidos foram acolhidos em parte, com a improcedência do pedido indenizatório, sendo este o objeto da irresignação recursal da parte autora.

3. Ainda que reconhecido o direito da parte recorrente ao recebimento da indenização do seguro que fora negada administrativamente pela seguradora, não se trata o caso de dano moral
in re ipsa
, não tendo o recorrente demonstrado situação de anormalidade decorrente do episódio, apta a violar direito da personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral.

4. A função punitiva da indenização por dano moral é paralela à função compensatória, e não deve ser exclusivamente seu fundamento. Ademais, a indenização sob a ótica do alegado desvio produtivo não justificaria a reparação individual, mas apenas e eventualmente a coletiva, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.737.412 - SE).

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.